Tribunal: STF
Processo: RMS 24602
Classe: RMS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-03
Data de publicação: 2004-02-03

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO. DECADÊNCIA DO
DIREITO DE IMPETRAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CERTAME PÚBLICO. AUTORIZAÇÃO
DE NOVO CONCURSO. PRETERIÇÃO DO RECORRENTE INEXISTENTE.
1. O prazo
 de impetração do mandado de segurança é de 120 dias, contados da
data da ciência do ato impugnado.
2. Não há que se falar em
preterição do candidato de participar da segunda etapa do certame se
 a portaria que permite realização de novos concursos é editada
muito tempo após o término do prazo de validade do concurso de que
participou o impetrante, já tendo as vagas oferecidas sido
devidamente preenchidas.
3. O candidato que não se classifica
dentro do número de vagas oferecidas e não logra aprovação em exame
psicotécnico - etapa eliminatória do concurso - não tem direito à
nomeação.
4. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se
nega provimento.